Tribunal: TJMT
Processo: 1013692-79.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013692-79.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE GASPAR TOCCHINI - CPF: 359.737.828-59 (EMBARGADO), RICARDO OMENA DE OLIVEIRA - CPF: 289.495.248-13 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (EMBARGANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. JULGADO FUNDAMENTADO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Kasual Incorporadora e Construtora Ltda. contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação, para determinar a liquidação do valor do título executivo e substituição dos juros moratórios abusivos pela taxa legal. A embargante alega contradição quanto ao afastamento da tese de pagamento parcial, diante de depósitos supostamente não impugnados pelo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição interna ao afastar a tese de pagamento parcial, justificando eventual atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição interna quando o acórdão rejeita, de forma fundamentada, a tese de quitação parcial por ausência de comprovação do nexo entre os depósitos e a dívida exequenda.

A contradição relevante para fins de embargos é aquela existente entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte com a decisão.

A embargante não se desincumbiu do ônus de provar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem à revaloração de provas, salvo nas hipóteses legais de vício, que não se verificam no caso.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. em face do v. Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (Id. 330745354), que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, para reformar em parte a r. sentença e determinar que o valor do título executivo judicial seja apurado em fase de liquidação, com a exclusão dos juros moratórios abusivos de 4,5% ao mês, substituindo-os pela taxa legal de 1% ao mês a contar da citação.

A embargante sustenta, em suas razões (Id. 333466895), a existência de contradição no julgado. Alega que o acórdão, embora tenha reconhecido o equívoco do juízo de primeiro grau quanto às datas dos pagamentos parciais, incorreu em contradição ao afastar a tese de quitação parcial, mesmo diante da ausência de impugnação específica do credor, ora embargado, quanto aos depósitos realizados diretamente em sua conta corrente.

Argumenta que a falta de negativa categórica sobre tais pagamentos, somada à previsão contratual de que os comprovantes de transferência valeriam como quitação, deveria conduzir ao reconhecimento do abatimento dos valores, sob pena de violação ao artigo 341 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que, sanada a contradição, seja reconhecido o pagamento parcial.

Intimado a se manifestar, o embargado apresentou contrarrazões (Id. 335878876), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em apreço, embora os argumentos da embargante mereçam consideração, não se verifica o vício apontado. O v. Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa ao suposto pagamento parcial, concluindo que a embargante não se desincumbiu do ônus de provar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna, aquela que se manifesta entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, e não a suposta dissonância entre a decisão e as provas dos autos ou a tese defendida pela parte. O acórdão foi coeso ao estabelecer que a mera apresentação de comprovantes de depósito, sem a demonstração inequívoca do nexo causal com a dívida específica objeto da monitória, não é suficiente para comprovar a quitação. A decisão fundamentou-se na correta aplicação das regras de distribuição do ônus probatório, e não na existência ou ausência de impugnação específica do credor.

Ao decidir nesse sentido, esta Turma Julgadora rejeitou, de forma fundamentada, a tese defensiva. A análise da prova do pagamento foi realizada de forma global, e a conclusão pela ausência de comprovação do fato extintivo implica a rejeição dos argumentos que buscavam seu reconhecimento. Não há contradição, mas apenas inconformismo da parte com o desfecho do julgamento.

Na realidade, a embargante busca rediscutir o mérito da decisão, pleiteando efeitos modificativos incompatíveis com a via dos embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais, não verificadas no caso. A valoração da prova e a aplicação das regras sobre o ônus probatório são questões de mérito, cuja revisão não se coaduna com a natureza deste recurso.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026